Tribunal: TJES
Processo: 0006651-75.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006651-75.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WILKER WAILANT
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006651-75.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILKER WAILANT

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO
DE
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.
1.
Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
s
suficiente
s
de autoria.

2.
A
mera gravidade
abstrata
do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

3.

Caso em que o
r
éu é primário, não voltou a delinquir desde a data do fato
e
ostenta condições pessoais favoráveis tais quais endereço atualizado
e
trabalho fixo,
não havendo indícios de que possui periculosidade elevada
.

4
. Não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, havendo
ainda
ausência de contemporaneidade ao decreto prisional.

5
.
Recurso conhecido
e
im
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006651-75.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILKER WAILANT

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão
prolatada pela MM. Juíza de Direito
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha – Tribunal do Júri, que indeferiu o pleito pela decretação da prisão preventiva do recorrido

WILKER WAILANT
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de março de 2020, o denunciado, na condução do veículo Ford Ká, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como empregando velocidade acima da permitida para a via, passou pelo canteiro central e invadiu a pista contrária, atingindo um poste semafórico, um ônibus, o veículo Renault Sandero conduzido pela vítima Maria Aparecida de Figueiredo e a motocicleta Honda Bi
z
pilotada pela vítima Ramona Bergamini Toledo, causando-as lesões corporais, as quais foram a causa da morte da segunda ofendida.

Na forma das razões
recursais
, pugna o
Parquet
pela reforma da decisão objurgada, decretando-se a prisão preventiva do réu.

Pois bem.

Analisando detidamente o decreto recorrido, reproduzido às fls. 432/433 dos autos físicos, observa-se os seguintes argumentos em favor do indeferimento do pleito ministerial pela decretação da prisão preventiva:

“
[...] Quanto ao requerimento Ministerial de decretação da prisão preventiva às fls. 428/429 e verso, é cediço que a referida prisão por sua natureza cautelar representa uma antecipação de tutela penal corpórea que somente deve ser admitida em casos extremos, quando presentes os requisitos de sua adoção.

Diante dos elementos dos autos, dado o lapso temporal decorrido, a inexistência de outros registros criminais conforme consulta ao Sistema de Automação do Poder Judiciário ‘E-Jud’, e na consideração de que possui residência fixa e CTPS devidamente assinada, não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, INDEFIRO o pleito Ministerial quanto a custódia cautelar do acusado, sem prejuízo de análise futura, na consideração de que aplicada medida cautelar pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 359/362) [...].”

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em odiosa antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

A decisão invectivada, como visto, esteia-se no sentido de que da ausência de elementos suficientes a necessidade de garantir a ordem pública
e aplicação da lei penal, considerando que a mera alusão
à gravidade concreta do delito
não é pressuposto apto a ensejar a necessidade de segregação cautelar
. Desta forma, entendeu não est
a
rem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

A gravidade concreta do crime, desde que conjugada com outros fatores, é elemento apto a justificar a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Contudo, enquanto argumento isolado não é apto
à justificação da prisão preventiva.

N
o caso dos autos, como bem evidenciado pela douta Magistrada de primeiro grau,
o réu é primário, não voltou a delinquir desde a data do fato
e
ostenta condições pessoais favoráveis tais quais endereço atualizado
e
trabalho fixo,
não havendo indícios de que possui periculosidade elevada
.

Ademais, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se desfavorável ao acolhimento do pleito ministerial, asseverando, para tanto que
“[...] quando se trata de pedido visando a decretação da prisão cautelar, o tempo é favorável ao suposto infrator e hoje (29/12/2022) estou analisando pedido formulado há mais de 18 meses, o que se mostra, data máxima vênia, um contrassenso, pois, no período apontado, apesar dos crimes graves perpetrados, em tese, pelo recorrido, não há registro de que ele teria descum
p
rido eventuais medidas impostas”.

D
esta forma,
ausentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
,
inviável a
decretação da prisão preventiva do ora recorrido
.

Assim sendo
,
conheço do recurso
e

NEGO
-lhe
provimento,

para o fim de
manter incólume a decisão combatida
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.